Tribunal: TJSP
Processo: 2182698-71.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que contraria ajuste feito entre as partes – Pagamento de alugueres autorizados à embargante – Aceitação pelo embargado – Descabimento em sede de recurso de agravo de instrumento a alteração do contratado entre as partes – Embargos acolhidos com efeito modificativo e negado provimento ao recurso de agravo de instrumento